Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700472-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA MATOS FREIRE IMPETRANTE: MAYRON CANTUARIA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MAYRON CANTUÁRIA DA SILVA em favor de MARIA EDUARDA MATOS FREIRE, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos do processo n. 0711382-73.2025.8.07.0010. Registra que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de roubo majorado, ocorrido em 8/9/2025, tendo como vítima motorista de aplicativo. Aduz que terceira pessoa não identificada, que estaria fora do veículo, teria feito a ameaça; não houve prisão em flagrante, nem apreensão de arma de fogo ou qualquer objeto relacionado ao delito. O reconhecimento da paciente ocorreu exclusivamente por fotografia e não houve confirmação em juizo. Acrescenta que o segundo autor ainda não foi identificado; o caminhão em que a ré teria fugido sequer foi localizado; a vítima, embora intimada, não foi localizada para depor em audiência, inexistindo qualquer elemento de prova que individualize a autoria, conforme já confirmado em juízo pelo policial responsável pela investigação. Alega que esse cenário fragiliza a imputação mais gravosa e impacta diretamente na proporcionalidade da prisão, considerando a pena a ser aplicada em caso de condenação. Salienta que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade do delito e na fuga da paciente, o que não condiz com a realidade, pois a mudança para o Paraná já estava programada há longo tempo, com a finalidade de residir com sua atual companheira, o que foi confirmado em prova oral, em coerência com informações já constantes do processo. Sustenta que o ato coator carece de fundamentação idônea, sem indicar elementos concretos e atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, salientando que não há reiteração delitiva, organização criminosa ou circunstância que extrapole os elementos do tipo penal. Considera que a manutenção da prisão com base em premissa fática superada viola o dever de reavaliação da custódia, previsto no art. 316 do CPP. Argumenta que outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, se mostram suficientes para atender a necessidade de qualquer cautela remanescente, tratando-se de paciente com residência fixa, vínculos comprovados e facilmente localizada em seu atual endereço, não representando risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada, reconhecendo a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica no caso. A uma, porque a via estreita do writ não permite valoração da prova mencionada pela defesa. A duas, porque a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2026 15:21:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator